Tribunal: TCU
Processo: 021.720/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pensão civil em favor de Eliane Cristina Menezes Oliveira, Vanessa Menezes de Oliveira e Verusa da Silva Menezes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de pensão civil expedidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 259, inciso II, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU; e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e registrar o ato de concessão da pensão instituída por Joaquim Azevedo José de Oliveira, em benefício de Eliane Cristina Menezes Oliveira, Vanessa Menezes de Oliveira e Verusa da Silva Menezes; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão da pensão instituída por Antônio Rodrigues de Oliveira, em benefício de Clara Liz Brito de Oliveira, Julia Vitoria Brito de Oliveira e Marcos Vinicius Brito de Oliveira, e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários, até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 9.4.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência da deliberação pelos interessados, nos termos do art. 21, inciso I, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.5. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, em substituição ao ato de pensão de Antônio Rodrigues de Oliveira, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU.